Tribunal: TJSP
Processo: 1036866-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Artigo 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de impugnação específica quanto à alegação de supressão no fornecimento de energia – Presunção de veracidade do fato – Artigo 341, do Novo Código de Processo Civil –

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Artigo 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de impugnação específica quanto à alegação de supressão no fornecimento de energia – Presunção de veracidade do fato – Artigo 341, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de comprovação da regularidade do ato, que, nos termos do artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8987/95, somente se justifica em caso de inadimplemento do usuário – Irregularidade verificada - Considerando-se a essencialidade do serviço de energia elétrica e a abrupta e injustificada interrupção no seu fornecimento, tem-se que o evento relatado transborda o mero aborrecimento do cotidiano, e é fonte de abalo moral – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.